Tribunal: TJMT
Processo: 1006698-90.2023.8.11.0042
Relator(a): CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006698-90.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Violência Doméstica Contra a Mulher, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CLAUDINEI OPENA DA SILVA - CPF: 028.436.281-64 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RANIELLY FERREIRA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), VALNICEIA FIGUEREDO - CPF: 002.877.751-43 (VÍTIMA), ELEN CRISTINA DE ALMEIDA GARCIA - CPF: 037.193.281-55 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Lesão corporal por razões da condição do sexo feminino. Absolvição em razão da aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
. Afastar ou reduzir a indenização à títu
lo de reparação aos danos causados à vítima. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
pela prática do crime de lesão corporal por razões da condição do sexo feminino (art. 129, § 13°, do Código Penal com as implicações da Lei n. 11.340/06), à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e o pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) à título de reparação aos danos sofridos pela vítima.

II. Questões em discussão

2. Há
2
(
duas
) questões em discussão:

(i)
saber se há provas suficientes para a manutenção da condenação criminal por lesão corporal no âmbito de violência doméstica;

(
ii
) verificar a possibilidade de afastamento ou redução do valor fixado a título de reparação de danos morais à vítima.

III. Razões de decidir

3.
A materialidade e a autoria delitivas encontram-se devidamente comprovadas por elementos constantes no inquérito, no laudo pericial e nos depoimentos prestados em juízo, que confirmam a agressão física perpetrada pelo apelante em face da vítima no contexto de violência doméstica.

4. A palavra da vítima, corroborada por provas técnicas e testemunhais, possui especial relevo em delitos dessa natureza, sendo suficiente para embasar a condenação, sobretudo diante da coerência e harmonia com os demais elementos probatórios dos autos.

5. A fixação de valor mínimo a título de reparação de danos morais encontra respaldo legal e jurisprudencial, notadamente quando requerido expressamente na denúncia e fundado em elementos constantes nos autos.

6. A capacidade financeira do
apelante
, aliada à gravidade da conduta e aos danos emocionais relatados pela vítima, justifica a manutenção do valor fixado a título de indenização (R$ 1.500,00), por atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“
1. É admissível a condenação com base na palavra da vítima, especialmente em crimes de violência doméstica, quando corroborada por outros elementos de prova. 2. A reparação de danos morais pode ser fixada na sentença penal condenatória, desde que haja pedido expresso, independentemente de instrução probatória específica. 3. A capacidade econômica do
apelante
e a gravidade da conduta justificam a manutenção do valor indenizatório arbitrado pelo juízo de origem.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 129, § 13º; CPP,
arts
. 387, IV, e 386, VII; CPC, art. 126.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp 1.675.874/SC, Rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma, j. 15.02.2018 (Tema 983/STJ).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES:

Ilustres membros desta Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Claudinei
Opena
da Silva
contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Pena
l n. 1006698-90.2023.8.11.0042, condenando-o pela prática do crime de lesão corporal
por razões da condição do sexo feminino (art. 129, § 13°, do Código Penal com as implicações da Lei n. 11.340/06), à pena de
1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e o
pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) à título de reparação aos danos sofridos pela vítima.

O apelante, nas razões recursais encontradiças no ID
314606400
, postula sua absolvição, sustentando a insuficiência das provas para fundamentar a sentença condenatória, invocando a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, e o afastamento da indenização fixada ou a redução do valor.

O Ministério Público, nas contrarrazões encontradiças no ID
314606402
, pugna pelo desprovimento do presente recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
319011373
, segue a mesma linha intelectiva.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, constante no ID 314606366, narra os fatos da seguinte forma:

[...]
Consta do incluso Inquérito Policial que, no dia 26 de fevereiro de 2023, em distribuidora situada na rua N, número 38, bairro Pedra 90, nesta cidade e Comarca de Cuiabá/MT, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, o denunciado
CLAUDINEI OPENA DA SILVA
ofendeu a integridade corporal da vítima
Valniceia
Figueredo
, sua ex-cunhada, causando-lhe as lesões corporais descritas no laudo pericial acostado ao ID 115439534.

Na data do fato, o denunciado, ex-cunhado da vítima, compareceu no estabelecimento comercial do filho dela e, visivelmente embriagado, indagou se a dívida dele teria sido quitada pelo ex-marido da vítima. Diante da resposta positiva, o denunciado disse que desejava comprar uma caixa de cerveja a prazo, o que foi prontamente negado pela vítima, causando grande descontentamento ao denunciado.

Então, a vítima explicou que havia acordado com seu ex-companheiro que não venderia mais a prazo para o denunciado, pois a dívida não estaria integralmente quitada. Nesse instante, o denunciado passou a agredir a vítima desferindo socos no rosto, ocasionando as lesões descritas no laudo pericial de n. 110.1.02.9067.2023.101748-A01, a saber: escoriação plana no lábio superior • Edema traumático e equimose violácea na região malar e temporal esquerda. • Equimose periorbitária esquerda.

Consta que a agressão só cessou quando terceiros que estavam no estabelecimento seguraram o denunciado. [...]

Destaques no original

A materialidade do crime perpetrado contra
Valniceia
Figueredo ficou comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
314605893);
pedido de providências protetivas (ID 314605894, p. 7-8); Laudo Pericial n. 110.1.02.9067.2023.101748-
A01 (ID 314606355); bem como pelos demais elementos probatórios produzidos em ambas as fases da persecução penal.

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, observa-se que as provas produzidas durante a instrução processual evidenciam o cometimento do crime de lesão corporal em âmbito doméstico por parte dele.

Com efeito, a vítima
Valniceia
, na fase administrativa (ID 314605897),
relatou que seu ex-cunhado Claudinei compareceu à Distribuidora e Mercearia Figueiredo, visivelmente embriag
ad
o, fazendo barulho e batendo nos refrigeradores. Após ele solicitar a v
enda fiado de uma caixa de cerveja no valor de R$ 51,00 (cinquenta e um reais), teve o pedido negado, pois possuía dívida anterior.
Afirmou que, diante da negativa, o apelante tornou-se agressivo e passou a agredi-la com socos no rosto, sendo contido por pessoas que estavam no local.

Em juízo (ID 314606395), a vítima
informou que, no dia dos fatos, extava trabalhando em uma distribuidora de bebidas pertencente ao seu
ex-e
sposo
, quando o apelante, irmão deste, chegou ao local visivelmente alterado, exigindo que lhe fosse vendida bebida fiado. Diante da negativa, ele se mostrou extremamente agressivo, passando a bater nos freezers e a proferir ofensas, aparentando estar sob efeito
d
e álcool e entorpecentes.

Em ato contínuo, Claudinei investiu contra a vítima, desferindo socos em seu rosto, um dos quais atingiu a região próxima ao maxilar, rompendo uma veia e provocando hematomas nos dois olhos,
além de puxar seu cabelo e tentar introduzir sua cabeça dentro de um refrigerador. Contudo, a ação somente foi cessada devido à intervenção de terceiros presentes no local, que a acudiram e contiveram o apelante.

Ademais, esclareceu que não reagiu nem arremessou qualquer objeto, pois a agressão foi repentina e inesperada, ressaltando que o celular que portava apenas lhe acertou a boca quando tentou se proteger, causando corte na região labial superior.
Declarou, ainda, que diversas pessoas presenciaram o ocorrido, entre elas clientes e uma mulher identificada como “Dona Delair”, já falecida, além da companheira do apelante, que se encontrava do lado de fora do estabelecimento.

Relatou que permaneceu com o rosto roxo por cerca de 3 (três) semanas, conforme constatado no exame de corpo de delito (ID 314606355), ocasião em que o perito lhe informou que o hematoma se devia ao rompimento de uma artéria. Assim, disse não saber se restaram sequelas permanentes, pois não buscou acompanhamento médico posterior, mas relatou sentir-se traumatizada e emocionalmente abalada até os dias atuais.

Elen Cristina de Almeida, amiga de infância do apelante, relatou, perante a autoridade judiciária (ID 314606395), que presenciou parcialmente a discussão entre Claudinei e
Valniceia
na distribuidora onde trabalhava, tendo afirmado que o estabelecimento comercial ficava em frente à sua residência.

Contudo, cumpre mencionar que, ao longo do depoimento, Elen Cristina apresentou contradições quanto ao local exato em que se encontrava no momento dos fatos, inicialmente afirmando estar próxima à distribuidora, depois mencionando estar dentro do comércio e, posteriormente, esclarecendo que, na verdade, encontrava-se na calçada de sua casa, do outro lado da rua, a aproximadamente dez metros do local dos fatos.

Segundo sua versão, a confusão teria iniciado quando
Valniceia
se recusou a vender bebida alcoólica a Claudinei, supondo que ele desejava comprar fiado. Assim, o apelante teria reagido dizendo que já havia quitado a dívida anterior, o que ocasionou discussão verbal e exaltação de ânimos. Em sequência, a vítima foi quem primeiro investiu contra Claudinei, tentando
desferir-lhe
um tapa no rosto, o qual não chegou a atingir, pois ele teria se esquivado.

Narrou, ainda, que ambos passaram a trocar ofensas e se aproximaram fisicamente, sendo separados por terceiros que estavam no local. Declarou não ter visto o acusado agredir a vítima de forma contundente, nem a cena em que ele teria colocado sua cabeça dentro de um freezer, como afirmado por
Valniceia
. Por fim, sustentou que, devido à confusão e ao grande número de pessoas tentando intervir, não soube precisar se as lesões constatadas na vítima decorreram de ação direta do acusado ou do tumulto gerado no momento da separação.

Ranielly
Ferreira dos Santos, namorada do apelante à época dos fatos, relatou em juízo
(ID 314606395),
no dia dos fatos, encontrava-se do lado de fora da distribuidora, próxima a uma motocicleta, quando presenciou a discussão e a troca de agressões entre Claudinei e
Valniceia
.

Afirmou que entrou no local apenas após o início da briga, vendo ambos já se agredindo
“como crianças”
, com tapas e chutes mútuos, sem, contudo, presenciar quem iniciou as agressões. Disse ter ouvido posteriormente de Claudinei que a vítima teria arremessado um celular contra ele, atingindo-o no rosto e causando pequeno arranhão superficial, o que teria motivado a reação do apelante.

Pontuou que não presenciou a suposta ação de Claudinei de bater a cabeça da vítima no freezer, tampouco qualquer queda ao chão, pois, quando entrou, ambos estavam em pé, e a briga já era contida por outras mulheres presentes. Acrescentou que a polícia foi chamada e que o apelante se retirou do local após o tumulto, pois havia pessoas querendo agredi-lo.
Por fim, d
eclarou não conhecer Elen Cristina, vizinha que também prestou depoimento no processo.

Por sua vez, o apelante
,
na fase judicial (ID 314606395)
,
negou ter agredido a vítima com socos, sustentando que apenas a empurrou em legítima defesa, após ser agredido por ela. Narrou que a discussão
iniciou-se
na distribuidora pertencente a seu irmão, onde
Valniceia
trabalhava, em razão de um desentendimento sobre uma venda fiado. Segundo o apelante, ele já havia quitado a dívida com o irmão na noite anterior, mas, ao tentar realizar nova compra, a vítima recusou-se a vender, afirmando que não havia autorização, e pegou o objeto que estava em sua mão e jogou dentro do freezer.

Relatou que, diante dessa situação, a vítima lançou um celular em seu rosto e partiu para cima dele, momento em que ele apenas a empurrou para se defender, negando qualquer golpe direcionado ao rosto ou aos olhos da ofendida. Alegou que os vizinhos intervieram para apartar a briga e que, logo após, deixou o local. Disse ter ligado para o irmão, que confirmou à vítima que a distribuidora era de sua propriedade e que ele tinha autorização para comprar.

Ademais, afirmou que não estava embriagado nem sob efeito de drogas, apenas havia ingerido bebida alcoólica em pequena quantidade, e que respondeu a todas as intimações decorrentes do boletim de ocorrência lavrado pela vítima. Negou ter fugido da polícia, explicando que se apresentou voluntariamente dois dias após os fatos, por não estar em casa
no momento em que
a guarnição foi procurá-lo.
Por fim, reafirmou que não provocou as lesões observadas na vítima, atribuindo-as à confusão generalizada entre vizinhos que intervieram para contê-los.

Registre-se, nessa senda, que a despeito de a defesa do apelante ter colocado em dúvida as palavras da vítima, sustentando que a versão dela está isolada do conjunto probatório, em casos que tais, deve ser levado em consideração também a situação vivenciada, em regra, por qualquer vítima de violência doméstica que, além de sofrer as consequências direta da conduta por parte do agressor [vitimização primária], é levada a uma Delegacia de Polícia para registrar a ocorrência, muitas vezes passa por exame de corpo de delito para atestar as lesões sofridas; e, posteriormente, deve ser ouvida em juízo, ficando a disposição do Estado para que o crime perpetrado contra sua pessoa seja investigado e o autor dos fatos punido [vitimização secundária], isso sem contar que a mulher igualmente é vítima de preconceito no meio social e da própria família em decorrência da estigmatização trazida pelo tipo de crime praticado contra sua pessoa [vitimização terciária], restando claro, portanto, que, em caso que tais, incongruências devem ser vistas com bastante cautela pelo órgão julgador, sobretudo porque os fatos aconteceram em 2023 e a audiência apenas ocorreu no ano de 2025.

Dessa forma, ao contrário do que foi alegado pela defesa do apelante, estão perfeitamente caracterizados os elementos que constituem o delito de lesão corporal no âmbito doméstico, visto que existe coerência e harmonia entre as provas produzidas na instrução processual, que apontam, indene de dúvidas, ter Claudinei agredido
Valcineia
, circunstâncias, essas, que são suficientes para manter o decreto condenatório.

Diante disso, fica claro que o crime foi cometido pelo apelante em situação que configura violência doméstica contra a mulher, pois, conforme consta nestes autos,
Valniceia
foi casada com o irmão de Claudinei, estando presentes a autoria e a materialidade do crime de lesão corporal no âmbito doméstico, motivo pelo qual deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do crime previsto no art. 129, § 13º, do Código Penal.

Destarte, a concatenação das provas encontradiças nestes autos, demonstra, indubitavelmente, a prática do crime de lesão corporal em âmbito doméstico por parte do apelante, fato, esse, que foi comprovado no decorrer da marcha processual, não se podendo cogitar na sua absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, nem em aplicação em seu favor do princípio constitucional da presunção de inocência, tampouco do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, este, caracterizado, como é cediço, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, tendo em vista que essa situação, efetivamente, não se verificou, na espécie.

Noutro turno, a defesa do apelante requer que seja afastada a condenação a reparação de danos à vítima ante à ausência de produção de provas, bem como sua hipossuficiência, ou, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado.

Oportuno destacar que consta pedido expresso na denúncia de condenação ao pagamento de valor à título de reparação de danos à vítima, como consequência do art. 387 do Código de Processo Penal.

Na medida em que explicitado na denúncia, desde a citação e durante toda a instrução processual, tal pretensão do
dominus litis
era de conhecimento da defesa, inclusive da defesa técnica, de forma que lhe foi possibilitada, durante toda a instrução, tanto argumentar, quanto produzir prova ou, de qualquer modo, se manifestar em face desse pedido.

Se não o fez, então é o caso de preclusão temporal, mas isso não significa que não fora dada oportunidade para tanto. Ao contrário, durante toda a instrução, havia possibilidade plena de atuação no sentido de rebater tal pleito, concretizando-se, a favor da defesa, o postulado do contraditório, inclusive na perspectiva substancial de efetivo poder de influência sobre o órgão jurisdicional.

Destaca-se, ainda, que conquanto tenha índole civil, o pedido de reparação de danos não deflagra uma instrução em separado, mas tal indenização é justamente consectário lógico da configuração da infração penal, que é caracterizada pela conduta, aliada ao dano psicológico à vítima que, no caso deste feito, é também inerente às infrações já reconhecidas, com claro elo causal entre estas, de modo que ressai naturalmente a indenização como fator de recomposição do dano causado, na seara cível da vítima, pelo acusado por suas ações criminais.

E mesmo detendo possibilidade de efetiva produção probatória, tal requisito é dispensado pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, que, a partir do julgamento de recursos repetitivos, consolidou o Tema 983 nos seguintes moldes:
“Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”
.

Desse modo, tanto pelo pedido constar na denúncia e permitir o contraditório durante todo o processo – contra-argumento e produção de provas – quanto pela prescindibilidade de tais fatores, não cabe cogitar de nenhuma ilegalidade na fixação de condenação ao pagamento de dano moral em favor da vítima.

Os elementos que servem de baliza para a detecção do valor constam do feito e se relacionam à gravidade das condutas, nível de dano psicológico provocado à vítima, reprovabilidade da ação e a capacidade econômica do acusado. E ainda que assim não fosse, obviamente que não é dado ao magistrado deixar de decidir ou, no caso, de fixar o valor, por conta disso, pela consolidada proibição do
non
liquet
, com positivação no art. 126 do Código de Processo Civil.

No que alude à redução do valor da indenização, impende asserir que o apelante tem capacidade econômico-financeira compatível com o valor arbitrado, pois, ao tempo da prática delito, declarou auferir renda mensal de R$ 3.000,00 (três mil reais), circunstância, essa, que justifica a manutenção do
quantum
arbitrado pelo juízo de primeiro grau (R$ 1.500,00), a fim de preservar seu cunho pedagógico, de promover a repressão pretérita e prevenção de futura de ações desse gênero.

Posto isso, em consonância com parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Claudinei
Opena
da Silva
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025